Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702182-43.2022.8.07.9000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR AGRAVADO: LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A, ALEXANDRE JOSE BELTRAO MOURA, JOSE ANTAO BELTRAO MOURA, JACQUES PHILIPPE SAUVE, ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO, FATIMA REGINA LAPORT BORGES, MAURICIO CAUVILLE, JAIRO FONSECA DA SILVA D E S P A C H O BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56577283. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator